Tribunal: TJDFT
Processo: 0726182-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726182-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIO JORGE ALVES DA SILVA FILHO, MARLUCE PEDROSA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão de ID 60784318 proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0738754-34.2019.8.07.0001, ajuizado por LUCIO JORGE ALVES DA SILVA FILHO e MARLUCE PEDROSA ALVES DA SILVA, deferiu o pedido de substituição do depósito judicial por caução. No agravo de instrumento (ID 60784310), a instituição executada, ora agravante, pugna a suspensão do feito em razão da decisão proferida no RE n. 1.445.162-DF (Tema 1290), bem como pela concessão de efeito suspensivo, “a fim de obstar a ordem de levantamento do depósito judicial em garantia realizado na ação principal”. Analisando os autos de origem, verifica-se que em 24/4/2024, o d. Juízo de origem determinou (ID 203834920, autos de origem) a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF (Tema 1.290), bem como, ante a impossibilidade de levantamento dos valores vinculados ao feito, determinou o cancelamento da caução (ID 205973567). Nesse sentido, faz-se importante reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, não se vislumbrando, assim, a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Portanto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se o juízo na origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator